Tribunal: TJBA
Processo: 8071643-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071643-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES BRITTO DE OLIVEIRA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Demanda contra o Estado. Competência territorial. Possibilidade de ajuizamento da ação na capital do ente federado. Faculdade do autor. Natureza relativa da competência. Impossibilidade de declinação de ofício pelo juízo. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação pelo rito comum proposta contra o Estado da Bahia, declinou de ofício da competência para o foro do domicílio da autora, determinando a remessa dos autos à comarca correspondente. A parte recorrente sustenta que a escolha pelo foro da capital é legítima, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC, e pleiteia a permanência da demanda na Comarca de Salvador. II. Questão em discussão 2. Discute a possibilidade de ajuizamento de demanda contra o Estado na capital do ente federado, quando o autor possui domicílio em comarca diversa. III. Razões de decidir 3.O art. 52, parágrafo único, do CPC estabelece hipóteses de competência concorrente quando o Estado é réu, conferindo ao autor a faculdade de ajuizar a ação no foro de seu domicílio, no local do fato, na situação da coisa ou na capital do ente federado. 4.O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5737, reconheceu a constitucionalidade da norma, conferindo-lhe interpretação conforme à Constituição, no sentido de que o ajuizamento deve ocorrer dentro dos limites territoriais do estado-membro demandado. 5.A jurisprudência do TJ-BA e do STJ é pacífica em reconhecer a possibilidade de o autor ajuizar a demanda na capital, independentemente do seu domicílio, considerando que a Fazenda Pública detém prerrogativa de juízo, mas não de foro. 6.A competência territorial, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC, é de natureza relativa, de modo que somente a parte contrária pode suscitar a incompetência, não sendo possível ao juízo decliná-la de ofício, conforme estabelece a Súmula 33 do STJ. 7.A decisão que determinou a remessa dos autos ao foro do domicílio da autora viola o direito de escolha da parte autora e contraria a jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese 8.Recurso provido, para reformar a decisão vergastada, assegurando a competência do foro da Capital, com regular processamento perante uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos termos da distribuição. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8071643-90.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA DE LOURDES BRITTO DE OLIVEIRA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.